Tribunal: TJMT
Processo: 1020355-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020355-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSLAYNE DANIELA SILVA SANTOS - CPF: 056.904.911-36 (APELANTE), OSIAS CRUZ FONSECA - CPF: 063.919.331-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Joslayne Daniela Silva Santos e Osias Cruz Fonseca contra sentença que os condena a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06). A defesa requereu a absolvição de Joslayne Daniela Silva Santos por insuficiências de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, para ambos os apelantes, sustentando que eles preenchem os requisitos para alcançar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação da ré
Joslayne Daniela Silva Santos
pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de redução de pena do tráfico privilegiado, conforme previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação da ré Joslayne Daniela Silva Santos é mantida com base na comprovação da materialidade e autoria delitiva por meio de auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante.

4.

A tese defensiva de desconhecimento por parte da ré Joslayne Daniela Silva Santos foi considerada inconsistente diante das provas testemunhais, que confirmam sua participação no comércio de substâncias ilícitas.

5.

A causa de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 foi devidamente afastada, pois ficou demonstrado que os réus se dedicavam de forma contínua à atividade criminosa, condição incompatível com o benefício, que exige conduta esporádica e ausência de vínculo com organizações criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.

2.

A condenação por tráfico de drogas pode se basear em depoimentos de policiais quando corroborados por outras provas
.

3
.

O tráfico privilegiado exige que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre a organização criminosa. A ausência de quaisquer desses requisitos impede a aplicação do benefício.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n.o 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante
:
STJ; HC n. 195200-SP; TJMT, N.U 1003264-30.2022.8.11.0042,
N.U 1002708-70.2021.8.11.0007,
Enunciado Orientativo n.o 8.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Joslayne Daniela Silva Santos
e
Osias Cruz Fonseca
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Inconformada, a defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação da ré Joslayne Daniela Silva Santos pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer, para ambos os apelantes, a aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, em seu grau máximo, aduzindo que eles preenchem os requisitos para tanto.

Ainda, prequestiona a matéria (id. 226574251).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 226574253).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, nos termos do parecer de id. 231658182.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Joslayne Daniela Silva Santos
e
Osias Cruz Fonseca
, imputando-lhes a prática dos crimes previsto nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 12/08/2021, por volta das 09h55min, na residência situada na Travessa 01, no 85, no local conhecido por “Campão”, situado no Bairro Vila Canaã, nesta cidade, os denunciados
OSIAS CRUZ FONSECA
e
JOSLAYNE DANIELA SILVA SANTOS
foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 01 (uma) porção, perfazendo massa de 10,820 g (dez gramas e oitocentos e vinte miligramas), 16 (dezesseis) porções, perfazendo a massa de 30,330 g (trinta gramas e trezentos e trinta miligramas), e 01 (uma) outra porção, perfazendo a massa de 2,350 g (dois gramas e trezentos e cinquenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, a primeira (10,820 g), de
MACONHA,
a segunda (30,330 g), de
PASTA BASE DE COCAÍNA,
e, a última (2,350 g), de
COCAÍNA,
drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Pericial Preliminar de fls. 34/40, ID 63525066.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados
OSIAS CRUZ FONSECA
e
JOSLAYNE DANIELA SILVA SANTOS
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que, após receber delação de que o casal, ora denunciado, estava praticando o tráfico de drogas na supracitada residência, a Polícia Judiciária Civil passou a investigar e fazer o seu monitoramento, onde constatou intenso fluxo de usuários, que, ao serem abordados, relatavam que compravam os entorpecentes na casa dos denunciados “PASTORZINHO” e “JÔ”.

Apurou-se que no dia supracitado, durante nova campana, os investigadores visualizaram um usuário de drogas saindo da casa, sendo que, ao perceber a presença policial, saiu correndo em direção à mata, como fazia os demais dependentes que frequentavam o local.

Diante de justa causa em razão das investigações empreendidas, os policiais adentraram na residência, na qual se encontrava o casal, ora denunciado, sendo que OSIAS, ao notar a incursão, tentou desaparecer com a materialidade delitiva, esfarelando as pedras de pasta base de cocaína com as mãos, e, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Em revista, os policiais encontraram na posse de OSIAS outras porções de pasta base de cocaína, já cortadas e prontas para a venda.

No interior da casa, apreenderam as referidas porções maconha e cocaína, bem como a quantia de R$ 473,00 (quatrocentos e setenta e três reais) em dinheiro, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (um) rolo plástico filme e 02 (duas) facas com resquícios de entorpecentes (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 63525066).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, sendo que, interrogado, o denunciado OSIAS confessou a comercialização de drogas. (...)”

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e absolveu os réus da conduta tipificada no art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos, condenando-os, todavia, nas penas do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, imputando a ambos a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa busca a absolvição da ré Joslayne Daniela Silva Santos, sob alegação de insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia, para ambos os acusados, o reconhecimento da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo. Ainda, prequestiona a matéria.

O pleito defensivo não prospera.

A defesa da ré Joslayne Daniela Silva Santos afirma que não há nos autos provas suficientes para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna pela sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
e ao 386, VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 226572784 – Pág. 2), boletim de ocorrência (id. 226572784 - Pág. 5/8), termo de exibição e apreensão (id. 226572784 - Pág. 12), laudos periciais preliminar e definitivo (id. 226572784 - Pág. 34/40 e 226574215), cuja conclusão confirma que as substâncias apreendidas se tratam de maconha e cocaína, assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, na fase inquisitiva, a ré Joslayne Daniela Silva Santos negou a prática do crime e, na fase judicial, resguardou o seu direito ao silêncio.

Todavia, inobstante a estratégia defensiva, as demais provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da apelante e do corréu, seu esposo, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas, pois afirmaram em sede judicial que após receberem denúncia de que o casal apelante estava praticando o comércio espúrio, passaram a monitorar a residência deles e constataram intenso fluxo de usuários, sendo que alguns foram abordados e, indagados, afirmaram que compravam os entorpecentes de “Pastorzinho” (Osias) e “Jô” (Joslayne).

Os policiais relataram que após semanas de campana, no dia da prisão em flagrante dos acusados, visualizaram um usuário de drogas saindo da residência dos apelantes, o qual, ao perceber a guarnição, empreendeu fuga em direção à mata. Afirmaram que, diante da justa causa, adentraram na residência na qual se encontrava o casal, ocasião em que Osias tentou se desfazer das pedras de pasta-base de cocaína, esfarelando-as com as mãos, e, propositalmente, quebrou o seu telefone celular, em cumprimento à ordem da facção Comando Vermelho, que determina aos seus integrantes que assim procedam quando da iminência de serem abordados, para dificultar/impedir o acesso ao seu conteúdo.

De acordo com os policiais, na posse de Osias foram encontradas outras porções de pasta-base de cocaína, cortadas e prontas para a venda e, no interior da residência, foram apreendidas mais porções de maconha e cocaína, além de R$ 473,00 (quatrocentos e setenta e três reais) em dinheiro, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (um) rolo plástico filme e 02 (duas) facas com resquícios de entorpecentes, consoante Termo de Exibição e Apreensão de id. 226572784 - Pág. 12.

Confira-se, por importante, os depoimentos dos policiais civis Jeferson Soares Alves e
Wellington Hebert de Oliveira Ramos
, tal como consta nas contrarrazões ministeriais à id. 226574253, os quais podem ser confrontados com as mídias digitais carreadas à id. 226574219 e 226574237:

“(...) que estavam recebendo informações já a cerca de um mês de que havia um casal comercializando entorpecentes na região; Que é um local de difícil monitoramento pois há constante tráfico de drogas, porém iniciaram trabalho de investigação e conseguiram identificar a residência, além do Recorrente OSIAS, conhecido por pastorzinho e, posteriormente, sua esposa JOSLAYNE que atuavam na traficância; Que utilizaram técnicas de investigação, e iniciaram monitoramento, restando comprovada a traficância por parte de ambos os Apelantes; Que no momento que estava na residência, o Apelante OSIAS realizava a venda, porém quando não estava, sua esposa JOSLAYNE, ora Recorrente, era quem fazia a comercialização da droga; Que, de carro, é impossível abordar os usuários pois na entrada eles já repassam a placa e, ao se aproximarem, eles empreendiam fuga; Que na data dos fatos aumentaram a equipe de monitoramento no intuito de tentar pegar os usuários pois receberam informações de que havia chegado droga para o casal, que de sua vez, havia vendido a noite inteira; Que foi possível ver o momento que um usuário chegou ao local para comprar droga e a equipe de baixo tentou pegar ele; Que fizeram a abordagem do casal e o Apelante tentou amassar a droga mas foi possível passar pelo portão e encontrar porções de entorpecente, tanto no bolso do OSIAS, quanto na residência, desde porções de pasta base de cocaína e maconha, plástico filme, quatro celulares, a quantia de 473 reais em dinheiro; Que, em conversa com o Apelante OSIAS, ele assumiu que praticava a traficância, que havia recebido um dinheiro da empresa e adquiriu os entorpecentes para vender, porém a equipe sabia que

ele era traficante já a algum tempo, diante disso, foi dada voz de prisão e foram conduzidos para a autoridade policial; Que já havia um certo tempo que eles estavam praticando o tráfico de drogas, pois só de monitoramento foi cerca de um mês; Que de noite o OSIAS ia pro “beco”, perto do esgoto para vender entorpecente, porém não o abordaram, pois era um local de difícil acesso, com muito mato, diante disso, optaram por realizar um trabalho de inteligência e pegá-lo em flagrante delito; Que a residência tinha um grande fluxo de usuários o dia inteiro, local popularmente conhecido por “boca suja”; Que a Apelante JOSLAYNE praticava o tráfico com OSIAS e, no momento da abordagem, foi possível visualizar a faca com resquícios de entorpecente na mesa, com a droga e com plástico filme, de forma que ficou evidente que estavam cortando o entorpecente para comercializar.(...)”
(IPC Jeferson Soares Alves)

“(...)que no bairro Canaã existe um campo de futebol que é conhecido pela grande movimentação de usuários e, diante disso, existem vários pontos de venda de entorpecentes; Que foi possível perceber que ao se aproximar alguns usuários de entorpecentes saíam correndo, as vezes estavam ali para comprar drogas, as vezes para fazer o abastecimento de entorpecente nas bocas de fumo, diante disso, a correria era generalizada, até porque eles normalmente deixam alguém na entrada do bairro para avisar caso a polícia se aproxime; Que, de início não era possível identificar de qual residência eles estavam saindo, pois várias casas não é possível identificar qual a frente e qual o fundo; Porém, percebeu-se que próximo a casa do OSIAS sempre haviam usuários de drogas que corriam; Que se iniciou monitoramento, entretanto, é um local muito difícil de monitorar pois as pessoas já conhecem, sabem a placa do carro; Que se utilizou de uma bicicleta para realizar os monitoramentos ou, até mesmo passou a pé em frente ao local; Que se notou uma grande movimentação na referida residência, onde usuários chegavam no portão que dá acesso para o campo, pegavam algo e, rapidamente, saíam; Que com o monitoramento foi possível constatar que a residência dos Apelantes era um local de venda de entorpecentes; Que obtiveram informações de que a pessoa que morava no local era conhecida como “Pastorzinho”; Que por algumas vezes foi possível abordar os usuários que saíam da casa, porém ao avistarem a presença da equipe, logo jogavam fora o entorpecente, pois as pedras de pasta base são pequenas; Que vários usuários afirmaram terem ido ao local próximo ao campo de futebol para adquirir entorpecentes do “Pastorzinho”; Que, no dia dos fatos, foi possível perceber o momento em que usuários encostaram no portão para fazer a compra dos entorpecentes, porém não teria como ficar muito próximo ao local pois, devido ter o campo de futebol, o campo de visão é muito extenso; Diante disso, os usuários empreenderam fuga antes que a equipe conseguisse abordá-los, entretanto, obtiveram êxito em abordar os Apelantes e pegar em situação de flagrante os entorpecentes que estavam no local; Que haviam várias porções de pasta base de cocaína já separadas em pedrinhas e embaladas para comercialização e uma porção maior que ainda estava para ser cortada, além de porções de maconha; Que haviam vários apetrechos do tráfico, plástico filme e uma quantidade de dinheiro trocado; Que pelas informações e pelo monitoramento foi possível constatar que a Apelante JOSLAYNE e o Apelante OSIAS praticavam o tráfico de entorpecente em conjunto e, inclusive, no momento da abordagem eles estavam juntos, não tendo possibilidade de que JOSLAYNE não fosse conivente com o tráfico praticado por OSIAS; Que o tráfico ocorria há, pelo menos, três ou quatro semanas, pois foi o período de tempo que monitoraram a residência e, mesmo antes disso, já havia sido constatado a grande movimentação de usuários porém ainda não havia sido possível identificar a referida residência onde acontecia a venda do entorpecente pelos Recorrentes, apenas nas últimas semanas; Que o Apelante OSIAS quebrou o aparelho celular, conduta praticada pelas pessoas que fazem a venda de entorpecentes, normalmente alinhadas ao Comando Vermelho, pois há uma doutrinação da facção para que os celulares sejam quebrados evitando uma possível análise pela autoridade policial e impedindo que cheguem a outras pessoas associadas com a venda de entorpecente; Que o Apelante OSIAS tinha várias pedras de pasta base de cocaína no bolso no momento da abordagem e, inclusive, confessou para a guarnição que estava realizando a venda de entorpecentes no local; Que não restaram dúvidas quanto ao envolvimento da Apelante JOSLAYNE pois até mesmo os usuários abordados afirmaram que, por vezes, quem entregava a droga era ela; Que não formalizaram o depoimento dos usuários que afirmaram comprar entorpecente dos Apelantes e eles tinham medo de colocar no papel pois se descobrissem seriam mortos; Que era nítido que ambos os Apelantes vendiam drogas e em nenhum momento durante o monitoramento algum dos dois saiu para trabalhar. (...)”

(IPC Wellington Hebert de Oliveira Ramos)

A versão apresentada pelo apelante Osias Cruz Fonseca em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que a esposa desconhecia que ele praticava o comércio malsão, tem o evidente propósito de livrar a apelante Joslayne Daniela Silva Santos da responsabilização criminal pelo crime de tráfico de drogas. A tese por ele apresentada, todavia, ressoa absolutamente dissonante da versão externada pelos policiais, no sentido de que ambos os acusados praticavam a traficância.

Aliás, a versão dos agentes estatais é a que deve prevalecer, na medida em que não foi demonstrada nos autos qualquer razão para que os policiais imputassem à acusada a prática de grave crime.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Ademais, o silêncio da ré na fase judicial e a tentativa do esposo, o corréu Osias Cruz Fonseca, de livrar a acusada da imputação que lhe recaiu sob os ombros, não induz absolvição, mormente quando a conduta criminosa por ela perpetrada foi demonstrada em juízo pelas contundentes afirmações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante de ambos os apelantes, não havendo que se falar em ausência de prova para amparar a condenação.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, o pedido de absolvição formulado pela ré Joslayne Daniela Silva Santos não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado formulado em favor de ambos os apelantes, é cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na hipótese, para afastar a minorante, o juízo de base considerou a dedicação dos condenados a atividade criminosa, evidenciada pela análise do caso concreto, que apontou os acusados como responsáveis pela disseminação de drogas, fazendo da própria residência uma “boca de fumo”, que é um ponto habitual de tráfico de entorpecentes.

Além disso, restou comprovado nos autos que pelo menos há 4 (quatro) semanas antes da prisão dos apelantes, tempo das campanas realizadas nas proximidades da residência deles, ambos faziam do tráfico o seu meio de vida, o que se confirma com a apreensão de drogas e apetrechos do tráfico no interior da residência, após a constatação de intenso fluxo de usuários que frequentavam o local.

Desse modo,
coaduno do entendimento de que tais elementos demonstram a contumácia dos apelantes na prática delitiva, o que é óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que é imprescindível o preenchimento cumulativo dos vetores es
tabelecidos pelo legislador para a percepção da benesse.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO (...)
Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.
A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT). Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) Destaquei

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025